Tribunal: TJDFT
Processo: 0749792-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOBREPARTILHA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. SOBREPARTILHA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. ART. 669, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não se amoldando a situação a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
3. Não se conhece das preliminares suscitadas em sede de contrarrazões pela parte vencedora demanda, em razão da ausência de interesse recursal, devendo-se dar primazia ao julgamento de mérito do recurso, nos termos dos arts. 4o e 6o, do CPC.
4. Os bens sonegados ou que deixaram de ser partilhados por ocasião da ação de separação ou de divórcio, podem ser, posteriormente, objeto de sobrepartilha, visando o reconhecimento do direito de cada um dos ex-cônjuges. Contudo, a teor do art. 669, do CPC, não há que se falar em sobrepartilha de bem que era do conhecimento do cônjuge no momento em que celebrou o acordo de divórcio.
5. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver teses jurídicas em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
6. Apelo não provido.